Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-80.2013.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALTER DO NASCIMENTO FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68996987):
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – REJEIÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO CONJUNTO – PAGAMENTO SUBSTANCIAL EM FACE À PRIMEIRA PARTE DO CONTRATO ACRESCIDOS DOS VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO – INVIABILIDADE DA RESCISÃO E DA CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DIANTE DO LONGO TEMPO NA POSSE DO BEM EM LITÍGIO – DESCUMPRIMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONTRATO (PARTE MÍNIMA) QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE DESCONSTITUIR TODO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – VIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 539 E SEGUINTES DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de notificação extrajudicial, eis que houve tentativas frustradas de entrega do documento no endereço constante do contrato, ressaltando-se a alegação de que o Requerido/Apelante encontrava-se em viagem e que os funcionários não aceitaram receber a notificação, de modo que não se pode aceitar a postura adotada pelo Requerido/Apelante, ante a recusa deliberada do recebimento do documento de interpelação.
Não procede o pedido de rescisão contratual quando parte substancial do contrato é adimplida, levando-se em consideração o valor pago na primeira parte do pacto, acrescido do valor consignado em pagamento.
Como a segunda parte da obrigação concernente à transferência e quitação de débito em face à financiamento rural do imóvel (PESA e SECURITIZAÇÃO) não foi adimplida, mostra-se viável a análise em liquidação de sentença, não havendo, todavia, necessidade de desfazimento do negócio jurídico como um todo.
Deve ser julgada procedente a ação de consignação em pagamento quando há motivo justo para que ocorra o depósito pela via judicial, nos moldes do artigo 539 e seguintes do CPC.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 88481987.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 474 e 475 do Código Civil, bem como ao artigo 1o, parágrafo único, do Decreto-lei no 745/1969, sob argumento de que “o Tribunal mato-grossense aplicou ao caso em tela a teoria do adimplemento substancial do contrato em favor do Recorrido, analisando a controvérsia somente sob a ótica quantitativa, o que não é cabível. Isso porque a aplicação dos efeitos da referida cláusula resolutiva ao caso sub judice foi ignorada pelo r. Tribunal a quo, que se limitou a avaliar a extensão dos pagamentos levados a efeito pelo Recorrido, olvidando-se, com o devido acatamento, que a resolução do contrato se operou quando do inadimplemento das obrigações pelo Recorrido, ou seja, quando decorrido in albis (sem purga da mora) o prazo previsto na notificação premonitória efetivamente recebida pelo Recorrido, nos termos da cláusula 4a, parágrafo único, do Contrato de Compra e Venda e do Decreto-Lei 745/69”.(sic.)
Aduz ainda que ocorreu ofensa aos artigos 421, 422 e 475 do Código Civil, pois “o v. acórdão recorrido concluiu pela inviabilidade da rescisão contratual e consequente reintegração de posse, sob o argumento de que o tempo na posse do bem em litígio pelo Recorrido é longo e que a segunda parte do contrato inadimplida seria mínima, de modo que não possuiria condição de desconstituir o negócio jurídico firmado”, contudo “foi ignorado que a inadimplência do Recorrido era relevante e reiterada, fatos estes que afastam qualquer possibilidade de admitir a aplicação da teoria do adimplemento substancial, que exige a existência de boa-fé do devedor”. (sic.)
Outrossim, assevera que ocorreu ofensa aos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “no caso sub judice: i) a posse do imóvel foi transmitida ao Recorrido em 30/05/2003; ii) o Recorrido deixou de pagar parte do preço acordado, notadamente os débitos relativos ao financiamento rural; iii) o contrato possui cláusula resolutiva; iv) o Recorrido foi formalmente constituído em mora em 29/05/2008; e v) o Recorrido ocupa o imóvel há anos sem contraprestação, também restou comprovada a precariedade da posse e o atendimento pelo Recorrente dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil em vigência (art. 927 do CPC/1973), de modo que o v. acórdão, da forma como lançado, também negou vigência a tal dispositivo e ao artigo 560 do mesmo diploma processual”. (sic.)
Alega ainda a ausência de justo motivo para consignação em pagamento – ofensa ao artigo 335 do Código Civil – pois “o fato é que o Recorrente jamais se opôs ao recebimento do que lhe era devido, pelo contrário, sempre buscou o cumprimento integral do contrato, tentando por todos os meios amigáveis receber os valores em mora e obter a quitação das dívidas “PESA” e “Securitização”, o que foi fartamente demonstrado nos autos através de diversas mensagens trocadas entre as partes e ata de reunião presencial”. (sic.)
Assegura ofensa aos artigos 395 e 884 do Código Civil, haja vista que “a fim de evitar o locupletamento indevido do Recorrido e propiciar o integral ressarcimento do Recorrente, Banco do Brasil e União, urge que seja provido o Recurso Especial para determinar EXPRESSAMENTE que além da liquidação dos débitos pendentes perante a União e Banco do Brasil, deverá o Recorrido ressarcir o Recorrente pelos valores que este pagou a título de financiamento rural enquanto permaneceu na posse do imóvel, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, além da multa prevista na cláusula 4a do contrato particular de compra e venda e impostos que o recorrente foi obrigado a pagar neste período, devendo tais valores serem apurados em fase de liquidação de sentença e complementado o depósito judicial existente na Ação Consignatória, caso seja necessário”. (sic.)
Por fim, firma violação ao artigo 85, caput e §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, pois “embora o valor envolvido na causa seja vultoso, não se trata de demanda complexa, não houve necessidade de realização de prova pericial, parte do trâmite processual foi realizada de forma eletrônica e célere, os patronos do Recorrido são estabelecidos no munícipio de Cuiabá, no mesmo Estado de processamento da ação”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja deferida a concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a eficácia do v. acórdão recorrido até final do julgamento do presente recurso”. E, no mérito, “seja conhecido e provido o Recurso Especial para reformar o v. acórdão recorrido, para o fim de julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse c.c. Rescisão Contratual e improcedente a Ação de Consignação em Pagamento, dada as flagrantes violações aos dispositivos infraconstitucionais supracitados; subsidiariamente, que seja provido o Recurso Especial para determinar expressamente, e desde já, que deverá o Recorrido ressarcir o Recorrente pelos valores que este pagou a título de financiamento rural enquanto permaneceu na posse do imóvel, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, além da multa prevista na cláusula 4a do Contrato Particular de Compra e Venda e impostos que o Recorrente foi obrigado a pagar neste período, devendo tais valores serem apurados em fase de liquidação de sentença e complementado o depósito judicial existente na Ação Consignatória, caso seja necessário (item VII, e)”; e ainda “seja reduzido o valor exorbitante dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor dos advogados do Recorrido, mediante apreciação equitativa (item VII, f)”. (sic)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 91592977 e 91646483.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o Recorrido e seus patronos distribuíram incidente de “Cumprimento Provisório de Sentença” em face do Recorrido e do Corréu da Ação Consignatória – Banco do Brasil, antes mesmo do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente em face do v. acórdão que deu provimento às Apelações”, além de que “um dos pontos principais de impugnação do recurso é justamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e o seu valor, o qual, de acordo com os cálculos dos Exequentes, atinge montante atualizado próximo à R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Ou seja, trata-se de quantia muito expressiva economicamente para ser objeto de execução provisória, mormente quando há grande probabilidade de a Corte Superior revisar a própria condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Ação Consignatória ou, na pior das hipóteses, reduzir o valor de tal verba”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Ademais, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, ex vi, Súmulas 5 e 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ARRENDAMENTO. COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ. DEMARCAÇÃO DA ÁREA. MORA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há julgamento extra petita na hipótese em que o magistrado, conhecendo a causa, aplica o direito à espécie. 3. A questão referente à possibilidade de cobrança de parcelas de arrendamento já foi decidida em outros dois recursos, estando preclusa. 4. No caso concreto, o tribunal local atestou a existência de arrendamento com base na escritura pública de promessa de arrendamento de propriedade rural, a qual não possui liquidez e exigibilidade por estar a opção de compra pendente de demarcação da área. Rever esse entendimento esbarra no disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Alterar a conclusão do aresto recorrido de que a mora na demarcação da área, condição para finalizar a opção de compra, não pode ser atribuída aos autores depende da reinterpretação de cláusula contratual e do reexame do conjunto probatório, procedimentos vedados nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1395849/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019) (g.n)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça